Tribunal: STF
Processo: Rcl 160
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-15
Data de publicação: 1984-08-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DESPACHO FUNDAMENTADO DO PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO FEITA POR
PARTICULARES, QUE LHE PLEITEAVAM ARGÜIÇÃO, PERANTE O STF, DA
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO STF PREVISTA NO ART. 119, I, LETRA "i", DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969. IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO, DIANTE DE
ASSENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.